Tribunal: STF
Processo: ARE 1415544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUITÁRIO EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIS E À COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    A matéria debatida, em síntese, diz com a possibilidade da exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB).



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Afirma “que a matéria litigiosa de fundo teve sua repercussão geral reconhecida por esse E. STF nos temas 1.048, 1.135 e 1.186 da repercussão geral, dos quais o tema 1.186, que discute a constitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo da CPRB, ainda segue pendente de julgamento pelo plenário”. Requer o acolhimento dos declaratórios e o exame do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    Verifica-se que a matéria relativa a possibilidade da exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB), foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.341.464-RG, verbis:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1341464 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 18-02-2022)  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o Tema 1186 (RE 1.341.464-RG). Julgo prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente